Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FACA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRÁTICA DE SHOW UP. NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, deverá observar as formalidades previstas no art. 226 do CPP, o que aconteceu no caso concreto, não havendo que se falar em nulidade, especialmente quando seguido do reconhecimento pessoal em juízo e da palavra da vítima, ao afirmar que reconheceu o réu. Não demonstrada a prática de show up pelos agentes públicos. Mera alegação defensiva.
2. Não comprovado que o réu, na fase extrajudicial, foi coagido para assinar o termo de declaração em que confessou a prática do crime de roubo dando detalhes da dinâmica do delito. E ainda que se cogitasse ter havido coação a invalidar a confissão extrajudicial, há provas independentes desta e aptas no feito para a formação da convicção do julgador pela condenação. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o recorrente como autor da prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca narrado na denúncia.
4. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, quando coerente e segura, além de confirmada prova oral produzida sob o crivo do contraditório e confissão extrajudicial do recorrente.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.